Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711994-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE DO BONFIM SILVA SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão de ID 180139758, proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS – DF nos autos de cumprimento de sentença movido por JOSÉ DO BONFIM SILVA SOUZA em desfavor da parte agravante. Nas razões recursais, alega que a continuidade da execução de R$ 15.051,02, referente à execução de multa diária fixada pelo Juízo da origem, poderá ocasionar violação ao ordenamento jurídico e ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Descreve o perigo de dano para concessão do efeito suspensivo ativo, pois diz que há risco do levantamento do valor pelo agravado e que há argumentos jurídicos que demonstram grande possibilidade de reversão da decisão. Argumenta a possibilidade de revisão da multa cominatória, a qualquer tempo e mesmo com o trânsito em julgado da decisão a qual fixou, pois a matéria não está sujeita a preclusão. Diz que a fixação da multa por descumprimento de decisão judicial pode reanalisada, ante à ausência de coisa julgada. A parte agravante aduz a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer que deu origem a fixação da multa cominatória. Alega a nulidade da multa, em razão da violação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, e a ausência da exigibilidade do crédito, devido a ausência de intimação pessoal. Defende a parte agravante que, mesmo sem a intimação pessoal, a obrigação já foi integralmente cumprida e que o recálculo foi apresentado nos autos, dentro do prazo legal. Assevera que, caso mantida a imposição da multa, o valor fixado se mostra excessivo e desarrazoado ao caso, pois diz que o montante fixado de aproximadamente R$ 15.000,00 corresponde a quase 50% do saldo que a parte agravada deve receber no cumprimento de sentença. Requer o prequestionamento da matéria por violação ao artigo 537, caput e § 1o, incisos I e II; e artigo 523, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo a fim de impossibilitar o levantamento dos valores depositados até o trânsito em julgado do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a ilegalidade da fixação da multa, subsidiariamente, requer a redução do montante fixado. Preparo regular (ID 57264957). É o relatório. DECIDO. De início, é necessário avaliar a admissibilidade do presente recurso. Após análise dos autos da origem, verifica-se que a parte Agravante recorreu, por meio de Agravo de Instrumento, da decisão que fixou a multa no decorrer do processo de cumprimento de sentença. No decorrer do processamento do recurso perante esta Eg. 2a Turma Cível, o Juízo da origem determinou a suspensão da tramitação por depender de julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (ID origem 163800836). Posteriormente, o colegiado desta Eg. 2a Turma Cível, ao julgar o recurso anteriormente interposto pela parte Agravante, o qual exerci a relatoria, desproveu por unanimidade a pretensão recursal de afastar ou reduzir a multa cominatória imposta na origem. Conclusão que se extrai da ementa do acórdão de número 1768114: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. MULTA COERCITIVA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA. PATAMAR MÁXIMO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A multa coercitiva é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a cumprir determinada obrigação de fazer ou de não fazer, cabível nas fases de conhecimento e coercitiva e prevista no art. 537 do CPC. 2. É cabível a fixação de multa coercitiva quando o executado, tendo sido condenado a abater do saldo devedor todos os valores pagos pelo exequente, não apresenta memória de cálculo com a indicação da quantia devida e dos encargos sobre ela incidentes, nada obstante as diversas oportunidades fornecidas pelo Juízo para cumprimento da obrigação. 3. Afigura-se razoável, proporcional e adequada a impulsionar o cumprimento da obrigação de apresentar memória de cálculo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo considerando o limite máximo fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a recalcitrância do executado e a possibilidade de o julgador modificar o valor e a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o, CPC). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1768114, 07218171020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão do desprovimento do recurso, a Magistrada da origem deu continuidade ao cumprimento de sentença em 15/12/2023, como se observa na decisão de ID 182081651: (...) Tendo em vista a rejeição ao agravo de instrumento interposto, mantenho as multas aplicadas à 1a executada nas decisões de Id's. 86887757 e 158597570. Remetam-se os autos à contadoria para cálculos de ambas as multas. Após, intime-se a 1a executada para pagamento/impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deve-se cumprir a obrigação de fazer determinada na Id. 86887757, sob pena de majoração das multas ora aplicadas. Advirta-se à parte exequente de que a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é medida excepcional, de modo que só haverá a conversão em perdas e danos caso o autor requeira e se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, nos termos do princípio da preservação do negócio jurídico e resultado prático equivalente, do artigo 536 do CPC e dos julgados abaixo: (...) na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (grifo nosso) Acórdão 1421604, 07155020720218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJe: 19/5/2022. Dito isso, caso os exequentes entendam por requerer a conversão, deve-se fazer o pedido no prazo acima concedido (15 (quinze) dias. Intimem-se. (...) Não houve interposição de recurso ou impugnação contra essa decisão e o núcleo de contadoria do Fórum de Águas Clara juntou os cálculos aos autos, conforme se extrai dos documentos de IDs origem 183297220 e 183297224. Devido à ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria, a Magistrada homologou-os para continuidade do processo de cumprimento de sentença (ID origem 188298202). A parte executada, ora agravada, interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento para discutir novamente a execução da multa cominatória no decorrer do cumprimento de sentença. Pois bem. Observa-se que a parte Agravante não apresentou ao Juízo da origem argumentos para afastar os cálculos referente a multa cominatória, pois não impugnou a decisão que deu prosseguimento ao cumprimento de sentença e nem impugnou os cálculos apresentados pela contadoria. Com efeito, as teses formuladas no presente recurso, não foram objeto da decisão impugnada, pois o Juízo da origem não foi instado a se manifestar sobre a suposta nulidade da fixação da multa cominatória. Assim, incabível a análise na seara recursal sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERADA PELO NOVO CPC. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. MODIFICAÇÃO INDEVIDA. 1. Não se conhece de questão suscitada de forma inédita no recurso em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1829410, 07456323620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EFEITOS DA MORA. AFASTAMENTO. CASO FORTUITA OU FORÇA MAIOR. INDÍCIOS DE FUNCIONAMENTO NO LOCAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1815810, 07138816220228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento é medida que se impõe. Sob a ótica do princípio da cooperação, convém advertir a parte Agravante que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado contra esta decisão poderá ser sancionada com multa, conforme prevê a Lei Processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se as partes. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator